Tribunal: STF
Processo: ARE 1323482
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 189):
    “Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária ISSQN sobre royalties recebidos em decorrência de licença de uso de marca - Município de São Paulo Inexigibilidade - Contrato de franquia que não se mostra como serviço, reconhecida a inconstitucionalidade do item 17.08 da L/C 116/03 pelo Órgão Especial - Sentença que julgou procedente o pedido, mantida - Recurso improvido.
    Nos termos do § 11°, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários recursais devem ser majorados à razão de 1%, totalizando 11%, como bem fixado na r. sentença.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 156, III, do Texto Constitucional. 
    Sustenta-se, em síntese, a possibilidade de incidência do ISS sobre o contrato de cessão do direito de uso de marca.
    É o relatório. Decido. 
    Constata-se que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, segundo a qual incide o ISS sobre cessão do direito de uso de marca, conforme previsto na Lei Complementar 116/2003. Neste sentido:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS: INCIDÊNCIA SOBRE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE MARCA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.224.310-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 04.03.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. CESSÃO DE MARCA. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Incide o ISS sobre cessão do direito de uso de marca, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa.” (ARE 1.166.624-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19/02/2020)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Paradigma proferido pela 2ª Turma em processo subjetivo. 3. Inexistência de estrita adequação entre o acórdão-paradigma e o ato reclamado. Precedentes. 4. ISS. Incidência sobre contratos de cessão de direito de uso da marca. Possibilidade. Lei Complementar 116/2003. Item 3.02 do Anexo. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl 8.623-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.03.2011)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando a possibilidade de cobrança de ISS sobre a cessão de direitos de uso de marca, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF. Invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente